Tribunal: TJES
Processo: 5000027-49.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-49.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA FEITOSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação de procedimento comum ajuizada contra instituição financeira, com pedido de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado. A autora afirmou que parcelas no valor de R$ 126,04 vinham sendo descontadas indevidamente de sua aposentadoria desde 04/02/2017, referente ao contrato nº 11934183, o qual não reconhecia. O banco apresentou contrato com dados incompatíveis, indicando possível fraude na celebração do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a existência de falha na prestação do serviço bancário, com responsabilidade pela contratação fraudulenta; e (ii) definir os critérios para a restituição das parcelas descontadas e a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, impondo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços (Súmulas 297 e 479 do STJ).

Constatou-se que o contrato apresentado pela instituição financeira não corresponde ao desconto impugnado, apresentando inconsistências como assinatura divergente e endereço estranho ao da autora, caracterizando a falha na prestação do serviço.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade, o que justifica a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em consonância com o caráter pedagógico e punitivo da reparação.

Quanto à repetição de indébito, a devolução em dobro das parcelas descontadas requer a comprovação de má-fé do banco, especialmente em casos de fraude, sendo suficiente a devolução na forma simples, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das instituições financeiras por descontos decorrentes de contratos fraudulentos é objetiva, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

A devolução das parcelas descontadas indevidamente será simples na ausência de má-fé comprovada da instituição financeira.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria configura violação de direitos da personalidade, ensejando a reparação por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA FEITOSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (evento nº 11081805), que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais com tutela de urgência”

que move em desfavor do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Nas razões recursais (evento nº 11081817), a apelante aduz, em suma, que:
(i
)
“nunca assinou o contrato em referência junto ao recorrido, se tratando de contratos de origem fraudulenta” (fl. 04);
(ii
)
“nunca residiu no município de Tianguá – Estado do Ceará, mais um motivo pelo qual nunca recebeu ou utilizou qualquer cartão de crédito consignado – a apelante reside há bastante tempo no Município de Itapemirim/ES” (fl. 12); e que
(iii)
não há similitude entre sua assinatura e aquela aposta no contrato.

Na instância originária,
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA FEITOSA
ajuizou ação pelo procedimento comum argumentando que foi contraído em seu nome, mediante fraude, empréstimo com parcelas de R$126,04 (cento e vinte e seis reais e quatro centavos) descontadas desde 04/02/2017, referente ao contrato nº 11934183.

Para comprovar a relação jurídica, o banco requerido juntou aos autos no evento nº 11081280, instrumento que alega ser relativo à contratação impugnada pela autora.

Referido termo de adesão a cartão de crédito consignado, todavia, além de numeração diversa daquele questionado pela autora, foi celebrado em 09/11/2015, com parcelas ajustadas em R$107,30 (cento e sete reais e trinta centavos), dados não condizentes com aqueles constantes do extrato emitido pelo INSS (evento nº 11081793).

Também merece atenção o fato de que o contrato foi emitido por correspondente bancário situado na cidade de Palmacia (CE), com apresentação de comprovante de residência que não está em nome da autora, o que indica que o cartão de crédito com reserva de margem consignável foi remetido para local estranho ao endereço residencial da requerente.

Verifica-se, outrossim, que a assinatura aposta no contrato, embora singela, difere daquela utilizada pela requerente em seus documentos pessoais (evento nº 11081791).

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco apelado não instruiu sua defesa com elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes. Ao contrário, acostou aos autos instrumento contratual que não corresponde aos descontos questionados pela autora, com uma série de elementos que indicam a sua confecção de forma fraudulenta, razão pela qual merece reforma a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Observe-se que, no caso sob exame, a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), neste caso concreto, ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da autora, que sofreu descontos indevidos em seus parcos proventos, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, revela-se adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do requerido, ao seu porte econômico, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ressalto que o valor da indenização não destoa dos parâmetros fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC). 2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal. 3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante. 4. Em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido. 6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido. (TJES; AC 0015765-81.2020.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Por sua vez, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prevê como direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 3. Ademais, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil assevera que compete ao réu constituir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Dessa forma, competia ao requerido, ora apelante, fazer prova da existência de contratação do empréstimo por parte do requerente, ora apelado, sob pena de responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5. No presente caso, como bem destacou o magistrado singular, o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o apelado contraiu o empréstimo pelo qual estava sendo cobrado. 6. Sendo, portanto, de responsabilidade do Banco os empréstimos não contraídos, merece ser reconhecida a nulidade dos negócios avençados, cabendo a restituição dos valores. 7. Neste aspecto, porém, entendo merecer reforma a sentença quanto a devolução em dobro da quantia, diante da falta de prova da má-fé da instituição financeira em promover os descontos no benefício previdenciário do apelado. 8. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço. Precedentes do STJ (AGRG no RESP 1200821/RJ, DJe 13/02/2015). 9. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo apelado, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 10. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo Juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela, a meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima, que sofreu os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. (TJES; AC 0000927-98.2018.8.08.0013; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 17/11/2020; DJES 11/12/2020)

Quanto à devolução das parcelas descontadas, observa-se que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição é dobro, na forma doa artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida, nos seguintes termos:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Todavia, em razão da ausência de eficácia vinculativa análoga afeta aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema Repetitivo nº 929, a fim de dirimir “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, que encontra-se pendente de julgamento.

Nesse contexto, permaneço perfilhando o entendimento de que a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito, principalmente em situações de fraude na contratação de empréstimos, em que a instituição bancária também é vitimada, tendo em vista que já recai sobre ela a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Desse modo, deve a instituição financeira restituir as parcelas descontadas na forma simples, orientação esta que encontra amparo na jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Incontroversa a inexistência do débito decorrente de contratação fraudulenta constatada por prova pericial grafotécnica e o dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. RECURSO DO RÉU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Devolução dos valores na forma simples. Acolhimento. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de má-fé da instituição financeira a justificar a imposição de tal penalidade. Precedentes desta C. Câmara. Questão pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de Recurso Especial.
DANOS MORAIS. Afastamento da condenação, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor do empréstimo creditado na conta do autor e não depositado com o ajuizamento da ação. Inexistência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. Cabimento. Anulado o negócio jurídico, exige-se a reposição das partes ao status quo ante (art. 182 do CC), com a devolução dos valores auferidos por ambas as partes, autorizada a compensação na forma estabelecida pelo art. 368 do mesmo diploma legal. Inocorrência de inovação recursal ou de julgamento extra petita. Consequência lógica e necessária do provimento jurisdicional. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Pretensão limitada à majoração da indenização por danos morais. Prejudicado, em razão do acolhimento do apelo do réu para o afastamento da condenação. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausente demonstração de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC a justificar a aplicação da penalidade em desfavor do réu, conforme pleiteado em contrarrazões pelo autor. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, com readequação dos encargos sucumbenciais. Sucumbência recíproca, ressalvada a isenção e a suspensão decorrentes da gratuidade em prol do autor. HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059, cujo entendimento se comunga. Não aplicação do art. 85, § 11 do CPC no caso sub judice. RECURSO DO RÉU PROVIDO, RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; AC 1009821-26.2020.8.26.0223; Ac. 17628889; Guarujá; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 28/02/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 1502) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00. Recursos de ambas as partes. Contrato de empréstimo. Assinatura impugnada pela autora. Perícia não realizada, ante a não apresentação do contrato original pelo banco. Regularidade da contratação não demonstrada. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC. Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ. Reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Sentença mantida, neste aspecto. Banco réu que afirmou, veementemente, que o valor do crédito foi depositado em conta corrente. Autora que não impugnou suficientemente o quanto deduzido, deixando de afirmar expressamente se teria ou não recebido o valor. Tese do banco de que o crédito foi disponibilizado que deve prevalecer, ante a não impugnação de tal aspecto. Ademais, restou irrecorrida a parcela da r. Sentença que autorizou a compensação entre o valor da condenação e o do crédito depositado em conta da autora.
Repetição do indébito. Devolução na forma simples. Ausência de má-fé, dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Banco réu que juntou o contrato digitalizado, demonstrando que acreditava na regularidade da contratação.
Valor do crédito, ademais, que se considera disponibilizado à autora. Juros moratórios que devem incidir a partir de cada desconto indevido, eis que não demonstrada relação contratual válida. Súmula nº 54 do STJ. Danos morais. Inocorrência. Hipótese narrada que não se qualifica como dano in re ipsa e não ultrapassa o limite do mero dissabor. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido; recurso do banco parcialmente provido. (TJSP; AC 1000735-53.2022.8.26.0484; Ac. 17656638; Promissão; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 2023) (Sem grifos no original).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
S os pedidos iniciais, a fim de declarar a nulidade do contrato registrado sob o nº 808125352, condenando o banco à restituição, de forma simples, do valor das parcelas descontadas do benefício da autora em razão do referido contrato, com incidência da Taxa Selic, que já engloba os juros moratórios e a correção monetária, a partir de cada desconto, bem como ao pagamento de compensação por danos morais na ordem de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora desde o início dos descontos, ou seja, 04/02/2017, e correção monetária a partir do arbitramento.

Considerando a sucumbência mínima da autora, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de declarar a nulidade do contrato registrado sob o nº 808125352, condenando o banco à restituição, de forma simples, do valor das parcelas descontadas do benefício da autora em razão do referido contrato, com incidência da Taxa Selic, que já engloba os juros moratórios e a correção monetária, a partir de cada desconto, bem como ao pagamento de compensação por danos morais na ordem de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora desde o início dos descontos, ou seja, 04/02/2017, e correção monetária a partir do arbitramento.